Tribunal: TRF3
Processo: 5029877-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
548/775)

5029877-98.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029877-98.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: GUIDORIZZI TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA NACIONAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI 6.830/80 E ART. 835 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE (ART. 797 DO CPC). AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

– Agravo interposto contra decisão que indeferiu a oferta de debêntures como garantia da execução fiscal, diante da recusa motivada da exequente.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de a Fazenda Nacional recusar títulos ofertados à penhora, em razão da ordem legal de preferência e da ausência de liquidez imediata.

III. Razões de decidir

– A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC).

– O dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora (art. 835, I, do CPC e art. 11, I, da Lei 6.830/80).

– A Fazenda Pública pode recusar bem ofertado quando não observado o critério legal ou quando houver dúvida quanto à liquidez.

– O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da execução.

– Precedentes do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029877-98.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: GUIDORIZZI TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Guidorizzi Transportes Ltda. contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu a oferta de títulos de debêntures para a garantia da dívida (Id 442677274 dos autos de origem), à vista da recusa da exequente (Id 410755622 dos autos originários).

Aduz (Id 342213704) que:

a) o princípio da menor onerosidade, consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser aplicado ao caso;

b) para não sofrer grave lesão ao seu patrimônio, indicou como garantia debêntures da Companhia Vale do Rio Doce e que há, portanto, um meio capaz de cumprir o débito exequendo.

Foi indeferida a tutela recursal antecipada (Id 347070292).

Contraminuta apresentada (Id 347867853).

É o relatório.

phs

VOTO

Dispõem os artigos 797, 805 e 835, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

O artigo 11 da Lei n.o 6.830/80 estabelece:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9o.

§ 3o - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

Não obstante tenha sido ofertado bem móvel – 269 (duzentos e sessenta e nove) debêntures participativas, série única, código ISIN: BRVALEDBSO28 (CVRD A6), valor total atualizado de R$ 402.962,00 (quatrocentos e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais) -, é certo que à exequente existe a possibilidade de recusá-lo por qualquer das causas previstas nos artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei n.o 6.830/80, anteriormente explicitados, como foi feito no caso concreto, em que se alegou (Id 371761710 dos autos de origem):

Seja indeferido o pedido da Executada formulado na petição de ID 372104731, rejeitando-se a nomeação à penhora das debêntures ofertadas, por manifesta violação à ordem de preferência estabelecida no artigo 11, I, da Lei no 6.830/80 e no artigo 835, I, do Código de Processo Civil, bem como pela incerteza quanto à liquidez e ao valor dos referidos títulos;

A recusa motivada não afronta o princípio da menor onerosidade para o devedor, uma vez que a execução se opera em favor do exequente e tem por finalidade a satisfação de seu crédito (artigo 797 do CPC). Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEF. PRIORIDADE NA ORDEM DA PENHORA DO DINHEIRO AOS BENS MÓVEIS.

1. Cuidam os autos da recusa pela Fazenda de bem nomeado à penhora tanto por não atender à ordem de prioridade inserta no art. 11 da LEF quanto por sua difícil alienação.

2. Aduz a agravante que a recusa se faria válida se os bens ofertados para a penhora não fossem aptos a garantir o pagamento dos débitos executados, "prova essa que cabe única e exclusivamente ao fisco".

3. A execução se opera em prol do exequente e visa a recolocar o credor em situação de satisfatoriedade que se encontrava antes do inadimplemento. A penhora de bens móveis figura em penúltimo lugar do rol do referido artigo, não se equiparando a dinheiro ou fiança bancária.

4. O entendimento hodierno deste Tribunal confere à Fazenda a possibilidade de recusar penhora ofertada por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag 1301180 / GO - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 2010/0073789-2 - Ministro BENEDITO GONÇALVES - T1 - PRIMEIRA TURMA - DJ : 28/09/2010 - DJe 07/10/2010)

O posicionamento desta corte não destoa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA POR PARTE DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA DE ACORDO COM A ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI N. 6.830/80. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.- Recurso interposto contra decisão que acolheu a recusa da exequente das debêntures nomeadas à penhora, em razão da sua falta de liquidez e valor de mercado, e determinou a penhora de ativos financeiros via BacenJud. A providência está de acordo com a ordem legal insculpida pelo artigo 11 da LEF.- Registre-se, por necessário, que não obstante a execução deva ser realizada de forma menos gravosa para o devedor, deve, ao mesmo tempo, ser promovida no interesse do credor (artigos 797 e 805 do CPC/2015), sob pena de inviabilizar a própria execução. Assim, havendo expressa discordância pela exequente dos bens indicados à penhora pela executada, não há que se falar em seu acolhimento pelo magistrado.- Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(AI 00026910620164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2016).

Assim, à vista da fundamentação e dos precedentes colacionados, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA NACIONAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI 6.830/80 E ART. 835 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE (ART. 797 DO CPC). AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

– Agravo interposto contra decisão que indeferiu a oferta de debêntures como garantia da execução fiscal, diante da recusa motivada da exequente.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de a Fazenda Nacional recusar títulos ofertados à penhora, em razão da ordem legal de preferência e da ausência de liquidez imediata.

III. Razões de decidir

– A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC).

– O dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora (art. 835, I, do CPC e art. 11, I, da Lei 6.830/80).

– A Fazenda Pública pode recusar bem ofertado quando não observado o critério legal ou quando houver dúvida quanto à liquidez.

– O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da execução.

– Precedentes do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão